Tribunal: TJMT
Processo: 1023182-12.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023182-12.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESI HENRIQUE DA SILVA - CPF: 051.754.571-36 (RECORRENTE), OSVALDO ROLDAO DA SILVA NETO - CPF: 035.268.141-12 (ADVOGADO), BRUNO MESQUITA DE PROENCA - CPF: 022.315.471-71 (ADVOGADO), MIRELA CAROLINE GONZAGA DA SILVA - CPF: 075.431.771-45 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1023182-12.2023.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: ALESI HENRIQUE DA SILVA, MIRELA CAROLINE GONZAGA DA SILVA E AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos: ALESI HENRIQUE DA SILVA, MIRELA CAROLINE GONZAGA DA SILVA E AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/03/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ATRASO DE VOO COM A CONSEQUENTE PERDA DE CONEXÃO - VIAGEM FINALIZADA POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE - ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA MALHA AÉREA - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO -
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que os autores alegam que adquiriam passagens aéreas junto à requerida de Cuiabá a Natal/RN no dia 28/12/2022, às 17h00min, com duas conexões, sendo a primeira em Viracopos/SP e a segunda em Recife, às 01h55min, do dia 29/12/2022, contudo, o voo saiu de Cuiabá com 15 (quinze) minutos (17h15min) de atraso e, assim, chegou a São Paulo com 40 (quarenta) minutos de atraso, o que acarretou a perda da conexão em Recife.

2.

Asseveram que ao chegarem a Recife-PE o voo de conexão para Natal já havia partido, assim, procuraram o balcão da requerida no intuito de serem realocados em outro voo para o destino final, porém, foi negado.

3.

Na sequência,
a requerida realocou os autores em uma Van, completando-se o restante do percurso pela via terrestre de Recife/PE a Natal/RN,
chegando ao destino às 08h25min, quando a previsão de chegada era as 03h35min, com um atraso de aproximadamente 05(cinco) horas.

4.

A recorrida, em sua defesa, não apresenta nenhuma prova apta a desconstituir as alegações das autoras.

5.

Pois bem, é incontroversa a falha na prestação do serviço,
que resultou no atraso do voo, perda de conexão e termino do percurso pela via terrestre
, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

6.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO DE VOO QUE OCASIONOU A PERDA DA CONEXÃO DO TRECHO FINAL DA VIAGEM. PARTE FINAL DA VIAGEM CONCLUÍDA POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PASSAGEIRO CONDUZIDO ATÉ O DESTINO FINAL. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O atraso do voo em um dos trechos que ocasiona a perda da conexão do voo até o destino final do passageiro configura falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta irregular capaz de ensejar a reparação pelo dano moral suportado pelo consumidor, especialmente se o consumidor para chegar ao destino final pretendido e a parte final do trajeto foi realizado por via terrestre em O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor
. Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando que o reclamante chegou ao seu destino final sem ter despendido de nenhum custo adicional, a condenação a titulo de dano material deve ser afastada. (TJ-MT - RI: 10003983320178110007 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data
de Julgamento: 17/05/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/05/2018)”.

7.

Não há de se acolher a tese de alteração de malha aérea, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando os passageiros a chegarem a seu destino final, após 05hs do horário programado, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

8.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E os transtornos vivenciados pelas recorrentes ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade das consumidoras.

9.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada reclamante, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcarão os recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, em relação aos reclamantes, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024